Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003160-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALACIR CANDIDO - CPF: 274.969.701-82 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO PRAZO LEGAL – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA – ausência de INTIMAção da PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE ACERCA DO PAGAMENTO – vedação ao princípio da não surpresa – inaplicabilidade à tutela provisória de urgência – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no.
911, de 1o/10/1969,
entende-se por autorizada a
restituição
do bem apreendido.

Por expressa disposição legal, é inaplicável à tutela provisória de urgência a norma fundamental que determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, conhecida como princípio da não surpresa (art. 9o e parágrafo único, I, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003160-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ALACIR CANDIDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no. 1045453-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ALACIR CANDIDO
, que deferiu o pedido de purgação da mora mediante o pagamento do valor dado à causa, e, por consequência, autorizou o pedido de restituição do bem, revogando-se a liminar anteriormente concedida. Além disso, deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerido.

Inconformado, o banco agravante sustenta que o agravado
compareceu espontaneamente nos autos informando que procedeu com a purgação da mora, requerendo, assim, a restituição imediata do bem apreendido que estava na posse de terceiro e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
sendo tais pedidos deferidos pelo magistrado singular, todavia defende que o seu direito foi cerceado, uma vez que não lhe fora oportunizado manifestar
acerca do pagamento anunciado no feito e do pedido de concessão da benesse, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, restabelecendo-se os efeitos da liminar
initio littis
outrora deferida pelo juízo
a quo
(Id
77531491)
.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (Id 78451454), que, no entanto, deixou de ser ofertada no prazo legal, mesmo que regularmente intimado para tanto, conforme certificado no Id. 81767468.

Preparo recolhido (Id 77558956).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo singular que, considerando o pagamento total do débito discutido na ação de busca e apreensão (R$25.942,11), revogou a liminar outrora deferida em favor da instituição bancária e determinou-se a imediata restituição do veículo apreendido; além disso, deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerido, ora agravado.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“I – Trata-se de ação de busca e apreensão movida por
Banco Bradesco S/A
contra
Alacir Candido
do bem descrito na inicial.

Observo que o bem foi efetivamente apreendido conforme auto de busca, apreensão e depósito, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 43640876, bem ainda, o requerido não foi citado.

O requerido compareceu espontaneamente aos autos em ID 43532899, postulando pela gratuidade da justiça, pleiteando purgação da mora e restituição do veículo, objeto da lide, no valor devido de R$ 25.942,11 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e onze centavos).

Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas,
defiro
o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa,
defiro
o pedido de restituição do bem e
revogo
a liminar anteriormente concedida.

Expeça-se
Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo
Oficial de Justiça de plantão
.

II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo requerido, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência.

Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerido.

III –
Intime-se
o Banco requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, bem como informe os dados bancários para o devido levantamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.”
– Id 77531498 (com destaques no original)

Opostos embargos declaratórios pela instituição bancária, estes foram rejeitados pelo togado singular, conforme decisão de Id 77531499, cujos termos são agora questionados por meio do presente instrumento.

Para tanto, o banco agravante defende que o seu direito foi cerceado, uma vez que não lhe fora oportunizado manifestar a
cerca do pagamento anunciado no feito, tampouco do pedido de concessão do beneplácito assistencial, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não comporta o almejado provimento.

É que
a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de busca e apreensão foi concedida liminarmente –
inaudita altera parte
–, ou seja, sem contraditório, mediante a comprovação dos requisitos legais – vencimento da dívida e mora do devedor fiduciário – (Id
77558958
), o que motivou o agravado a intervir espontaneamente nos autos, postulando a revogação da medida expropriatória, oportunidade em que acostou documentos – sem qualquer indício de inidoneidade –, demonstrando a quitação da integralidade dívida (parcelas vencidas e vincendas) apontada pela própria instituição bancária na peça de ingresso, conforme comprovante de depósito acostado no Ids 43532900 e 43532905 dos autos originários, fato esse a ensejar a revogação da liminar expropriatória pelo Magistrado condutor do feito, cuja medida de cautela adotada pelo Juízo
a quo
encontra amparo legal no inciso I do parágrafo único do artigo 9o do CPC/15, confira:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;

(...)”

Ademais, se por um lado a instituição financeira aponta que não teve oportunidade de se manifestar quanto à idoneidade do comprovante juntado pelo agravado, de outro não nega que o recebimento do pagamento se deu de forma deficiente ou a menor, não demonstrando, pois, a ocorrência de qualquer prejuízo por não ter sido oportunizada sua manifestação antes da revogação da liminar de busca e apreensão.

Em outros termos, a ordem judicial de restituição do veículo apreendido não infringiu o princípio do devido processo legal. Isso porque o § 2° do artigo 3° do Decreto-lei no. 911, de 1o/10/1969, com a redação dada pela Lei no. 10.931, de 2/8/2004, garante a restituição imediata do bem apreendido quando da quitação do débito no prazo legal de 5 (cinco) dias, o que dispensa a intimação da instituição financeira para se manifestar acerca da purgação da mora. Confira-se:

“Art. 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A respeito do início da fluência do prazo para a restituição do veículo, Joel Dias Figueira Júnior esclarece o seguinte:

“O prazo legal para a quitação são cinco dias após efetivada a ordem judicial de busca e apreensão do bem alienado, começando a fluir a partir da juntada do mandado aos autos devidamente cumprido (art. 241, II c/c art. 184, § 2.o, CPC).”
(Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150).

Ainda:

“A situação, após a Lei 10.931/2004, foi alterada, haja vista a nova redação dada ao Decreto-lei 911/69.

Agora, o réu é citado para, em cinco dias (mais exatamente, cinco dias após a juntada da respectiva comprovação aos autos), desejando, pagar o débito (pressupondo-se, é lógico, que já tenha sido cumprida a liminar).

Fica claro que, ao menos na literalidade normativa, houve a intenção de não mais permitir a purgação da mora, é dizer, das parcelas vencidas até então aditadas dos encargos próprios; desejou-se impor o depósito de toda a dívida, isto é, considerada a obrigação integralmente vencida.

Essa interpretação, vassala das simples palavras legais, não deve ser prestigiada. Não é razoável que, mesmo apto o contrato a ser revigorado, gerando seus efeitos econômicos próprios, fosse vedado ao devedor – ainda que disposto a ressarcir os prejuízos havidos até então – fazer superada a mácula inicialmente havida. Caso assim não se entenda, haveria compreensão voltada exclusivamente à proteção do credor, tal qual fosse ele o único digno de tutela. Se existe o débito, justo que o fiduciante suporte as consequências nocivas, mas igualmente equânime que se possa deferir a superação do mal, propiciando-se o retorno à normalidade negocial.”
(PEREIRA, Hélio do Valle. ‘A nova alienação fiduciária em garantia – aspectos processuais’. 2a ed. rev., atual. e ampl. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 81-82).

Logo, não se verificando qualquer irregularidade na purgação da mora realizada pela parte agravada no caso concreto, não há razões para se acolher o
cerceamento
de defesa e/ou a inobservância ao princípio da não surpresa, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EFETIVADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO BEM
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA IN LIMINE – ART. 1.019, I c/c ART. 995, AMBOS DO CPC – REITERAÇÃO DA TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 1.019, I c/c 995, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção dos efeitos da decisão singular houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O art. 3.o, § § 1.o e 2.o do Decreto 911/69 estabelece que 05 (cinco) dias após executada a liminar poderá o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na Exordial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A plausibilidade do direito invocado pela Agravante é ausente haja vista a existência de documentos que comprovam a purgação da mora realizada pelo Agravado, dentro do prazo legal.

Não há que falar em risco à Recorrente diante da manutenção da decisão a quo, pois o perigo de dano, na hipótese, é inverso vez que a empresa permanecerá na posse de um bem indevidamente, impedindo, por conseguinte, o proprietário de usufrui-lo.”
(N.U 1018245-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada extinta diante da purga da mora realizada pela parte requerida –
Revogação da liminar e determinação para que a instituição financeira restitua o automóvel – Insurgência da parte autora – PURGA DA MORA – Depósito tempestivo da integralidade da dívida, considerando-se as parcelas vencidas e vincendas, consoante entendimento sedimentado no REsp no 1.418.593/MS, julgado de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos
– A diferença apontada pela financeira não se verifica no caso concreto, tampouco elide a purga da mora, tendo a requerida realizado o depósito do valor indicado na petição inicial e quitado duas parcelas administrativamente – Precedentes do TJSP – MULTA DIÁRIA – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – Multa diária prevista em sentença afastada – Legislação especial que prevê sanção específica para o caso dos autos – Diante da precipitada venda extrajudicial do veículo, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento – Condenação da financeira a indenizar a requerida em quantia equivalente ao valor de mercado do bem pela Tabela FIPE – Inteligência do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69 – Precedentes do E. TJSP – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010553-88.2020.8.26.0002; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro – 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA APONTADA NA EXORDIAL, CONFORME CÁLCULOS DO ORA AGRAVANTE – TEOR DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO – DECRETO-LEI No 911/69 – ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS)
– RECURSO DESPROVIDO. "Os encargos moratórios, custas processuais e honorários advocatícios deveriam ter sido observados pela própria parte autora, ora agravante, quando da propositura da presente demanda e apresentação dos cálculos, oportunidade em que demonstra o valor efetivamente devido pelo devedor para fins de purgar a mora, de forma que, caso a instituição financeira não tenha incluído em sua inicial, tais valores serão observados somente quando da prolação da sentença" (TJPR – 18a C. Cível – AI – 1642893-8/01 – Região Metropolitana de Maringá – Foro Central de Maringá – Rel.: Marcelo Gobbo Dalla Dea – Unânime – J. 03.05.2017).”
(TJ-PR – AI: 16593749 PR 1659374-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017)

Por fim, com relação ao deferimento da justiça gratuita ao agravado, constata-se que o banco recorrente não se utilizou do procedimento correto para impugnar o pedido referente a tal benesse, uma vez que o presente instrumento não é meio idôneo para impugnar o deferimento da assistência judiciária, existindo previsão de adequada via procedimental (impugnação) na norma processual vigente, motivo pelo qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021